Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-72.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-72.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Matrícula, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO PIERRI - CPF: 039.525.781-69 (RECORRIDO), SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

ORDEM JUDICIAL PARA MATRICULA EM CURSO UNIVERSITÁRIO EM VAGAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO PÚBLICO – ORDEM JUDICIAL NO INICIO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SITUAÇÃO JÁ CONVALIDADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – EXCEPCIONALIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DE UNEMAT CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos excepcionais, em que a reversão da r. sentença, com revogação da liminar deferida no início da demanda judicial acarretaria prejuízos, há de se convolar o
decisum
objurgado, com a aplicação da teoria do fato consumado, instituto admitido no nosso sistema jurídico nacional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020